Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703227-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0700513-26.2022.8.07.0020, em que litiga com G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 32417122). Em suas razões recursais (ID 32417121), a agravante sustenta que a decisão agravada ignora a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como previsto no § 2o, artigo 99 do Código de Processo Civil, pois a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, não sendo necessária a demonstração do caráter de miserabilidade. Afirma que não possui qualquer renda, e vive de favores dos pais. Explica que os valores apontados na decisão agravada eram frutos de sua rescisão contratual e economias de quando era empregada, e não mais fazem parte do seu patrimônio. Diz que o indeferimento do benefício é um óbice do acesso à justiça, e viola preceitos constitucionais, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 32462752), a agravante apresentou a petição e documentos de ID 33058639. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) No caso dos autos, não existem elementos indicativos da realização de despesas com filhos ou família que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência da agravante. O processo de origem consiste em Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores, cujo objeto é o serviço de aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas criptografadas denominadas BITCOIN e ALTCOINS, contratado pela agravante, no valor inicial de R$35.000,00 no mês de agosto de 2021. Verifica-se que a recorrente apenas colacionou extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro. E conforme narrado pelo Juízo de origem, em outubro de 2021, recebeu depósitos em sua conta bancária, cujo somatório é superior a R$11.300,00. Em novembro e dezembro desse mesmo ano, a autora também recebeu diversos depósitos, que superam a quantia de R$7.000,00. Assim, a movimentação bancária da agravante, aliada à ausência de apresentação de extratos bancários atualizados, é mais do que suficiente para o indeferimento da benesse da justiça gratuita, que deve ser destinada aos mais necessitados. Destarte, na espécie, o padrão de vida ostentado pela agravante não condiz com o conceito de pobreza. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Portanto, as condições financeiras da recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Deveras, as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. O valor das custas do recurso de agravo de instrumento, por exemplo, é de R$35,95. Nesta perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela recorrente, de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de gratuidade de justiça para esta fase recursal. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de cinco dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator